Tribunal: TJDFT
Processo: 0727879-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727879-71.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GERALDO ORIONE DA SILVA RECORRIDOS: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. PENDÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO. INVIABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. 1. Considerando a variação de percentual prevista para as demandas envolvendo a Fazenda Pública, na fixação dos honorários de sucumbência, há a necessidade de prévia liquidação do Julgado, considerando a totalidade do proveito econômico obtido. 2. Impossibilidade de, em cumprimento de sentença individual, se executar os honorários de sucumbência relativos à fase de conhecimento da ação coletiva na qual a Fazenda Pública for parte. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 509, §2o, do CPC, porque não há necessidade de prévia liquidação do julgado quando esta, no cumprimento de sentença, depender de meros cálculos aritméticos; c) artigos 85, §§ 3o, 4o, inciso II, e 14, 502 e 503, todos do CPC, e 23, e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/1994, porquanto não há qualquer óbice à fixação dos honorários da fase de conhecimento em cumprimento individual de sentença coletiva. Aponta ofensa ao artigo 1.026, §2o, do CPC sem explicitar as indispensáveis razões. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 11, 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, todos do CPC. Isso porque a Corte Superior afasta tais violações “quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no AREsp 1735448/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/4/2021). Melhor sorte não colhe a tese de afronta ao artigo 509, §2o, do CPC, pois “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, o estabelecimento do montante relativo aos honorários advocatícios está vinculado à necessidade de liquidez do decisum proferido, tendo em vista que a ausência desse mencionado pressuposto impossibilita a própria fixação do percentual atinente à verba sucumbencial, de modo que a definição do percentual dos honorários sucumbenciais deve ocorrer somente quando da liquidação do julgado, de acordo com a redação do art. 85, § 4o, II, do CPC/2015”. (REsp 1878908/SP, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 10/2/2021). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1881804/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 6/4/2021). Com relação às indicadas contrariedades aos artigos 85, §§ 3o, 4o, inciso II, e 14, 502 e 503, todos do CPC, e 23, e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/1994, pois as razões estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Senão vejamos. O colegiado concluiu que os honorários de sucumbência arbitrados em desfavor da Fazenda Pública, no âmbito da ação coletiva, somente serão exequíveis após o cumprimento individual formulado por todos os litigantes. Isto é, após a conclusão de todos os processos individuais, a banca de advogados deverá formular, perante o juízo que julgou a ação coletiva, pedido de liquidação de sentença englobando a totalidade do proveito econômico obtido em todos os processos individuais. Já a parte recorrente se limita a afirmar que é cabível a fixação de honorários no âmbito do cumprimento de sentença. Em circunstâncias semelhantes, a Corte Superior autoriza a imposição das barreiras ditadas pelos verbetes sumulares 283 e 284, ambos do STF, por analogia (AgInt no REsp 1892868/RN, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/3/2021). Igualmente não merece prosseguir a suposta violação ao artigo 1.026, §2o, do CPC, porquanto, além de não estar prequestionado, não foram declinadas as razões jurídicas que levaram o recorrente a considerar tais normas violadas. Diante desse contexto, está autorizada a aplicação dos vetos previstos nos enunciados 211 do STJ, 282 e 284, ambos do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015